Tribunal: TJMT
Processo: 0027015-23.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027015-23.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS PRODUZIDAS, SOBRETUDO A AÇÃO PENAL – QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA – PARCIALIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A menção genérica à participação de “um
julgador suspeito e impedido
”, sem especificá-lo, não demonstra eventual violação ao princípio da imparcialidade do juiz, questão que, ademais, tem de ser arguida em momento próprio e na via processual adequada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação para manter a sentença de improcedência da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

O embargante alega omissão do aresto em relação às provas contidas nos autos, especialmente a Ação Penal, que seria suficiente para atestar o ato ilícito praticado pela parte contrária.

Aduz também que o caso “
foi julgado por um julgador suspeito e impedido
”.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário do que afirma o embargante, a Câmara julgadora afastou a responsabilidade do embargado pelos fatos descritos na inicial após analisar suficientemente os autos, e ainda destacou o seguinte:

“O Ministério Público, no exercício dos seus deveres constitucionais, ofereceu denúncia dos funcionários do apelado (Silbene e Ailton Barbosa), que aceitaram no Processo Crime n. 0004638-84.2011.8.11.0042 a Suspensão Condicional do Processo, apresentada pelo órgão acusador.

Logo, não foi declarada judicialmente a prática dessa infração penal contra o apelante, e a inexistência de sentença penal condenatória obsta a incidência do art. 935 do Código Civil.

A falta de prova de que o apelante foi vítima do ato ilícito descrito na inicial impede a repetição do indébito tanto na forma simples como em dobro, a aplicação da Súmula 479 do STJ, bem como a indenização por dano moral”.

Portanto, não houve omissão quanto à existência da Ação Penal.

E a menção genérica à participação de “um
julgador suspeito e impedido
”, sem especificá-lo, não demonstra eventual violação ao princípio da imparcialidade do juiz.

Ademais, o ordenamento jurídico prevê o momento próprio para apresentar essa alegação, bem como a via processual adequada.

Posto isso, é evidente a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, para o que não se destinam os Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando presente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), ausentes nesta hipótese.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do aresto.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa”.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

Por fim, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de embasar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não afronta a dispositivos legais e constitucionais.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024